Tribunal: TJSP
Processo: 1008770-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão –Pretensão da autora a que seja declarada a nulidade da cláusula que autoriza o reajuste por sinistralidade, afastando-se os reajustes a partir de 2013 – Sentença que acolheu em parte os pedidos, para afastar os reajustes por sinistralidade aplicados, autorizando apenas o reajuste anual pela ANS – Irresignação da ré – Parcial acolhimento – Reajuste

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão –Pretensão da autora a que seja declarada a nulidade da cláusula que autoriza o reajuste por sinistralidade, afastando-se os reajustes a partir de 2013 – Sentença que acolheu em parte os pedidos, para afastar os reajustes por sinistralidade aplicados, autorizando apenas o reajuste anual pela ANS – Irresignação da ré – Parcial acolhimento – Reajuste por sinistralidade que é lícito, nos contratos coletivos, e que pode incidir, desde que haja comprovação da necessidade do aumento - Necessidade, no entanto, de comprovação de que o aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, em razão de aumento de sinistralidade – Comprovação que não foi realizada – Reajustes corretamente afastados – Hipótese, no entanto, em que deve haver apuração do percentual adequado, na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais – Valores cobrados a maior ensejam enriquecimento sem causa e devem ser devolvidos, observada a prescrição trienal - Recurso parcialmente provido.